Tribunal: TJMT
Processo: 0028258-21.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028258-21.2017.8.11.0041
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (REQUERENTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), CELIA REGINA VIDOTTI (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 503.676.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIOMAR ARAUJO BASTOS - CPF: 345.832.381-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 03.639.257/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A PRESENTE PETIÇÃO

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO – NÃO CONFIGURAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ISENÇÃO DE ÂNIMO OU IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO - INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC – EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.

Não sendo verificada a questão deduzida na exceção como enquadrável em uma das circunstâncias enumeradas no art. 145, do CPC, mas caracterizando-se mero inconformismo do excipiente com o teor da decisão exarada, deve a exceção ser rejeitada e arquivada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara.

Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por
André Luiz Prieto
, nos autos da Ação Civil Pública nº 13852-68.2012, em desfavor da Juíza de Direito da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, Dra.
Célia Regina Vidotti
, arguindo sua suspeição para o processamento e julgamento da mencionada Ação Civil Pública.

Alega o excipiente a imparcialidade da Juíza Célia Regina Vidotti, argumentando que esta vem se comportando de modo complacente junto ao órgão ministerial, em nítida demonstração de que há um “conluio” visando sua condenação.

Ressalta que essa situação restou aclarada, quando, em uma audiência marcada com meses de antecedência fosse atrasada em meia hora “a fim de tratar diretamente com o Promotor de Justiça” que, segundo informações, estava atrasado para o ato.

Frisa que desde o recebimento da inicial, a magistrada usou excesso de linguagem, desqualificou os argumentos defensivos e enalteceu/acolheu os acusatórios em nítida predisposição em julgar a causa em desfavor do excipiente ainda que inconsciente e/ou involuntariamente.

Diz, outrossim, que foram superestimados os indícios que foram valorados como provas cabais; sustenta que “esse excesso em sua fundamentação”, “traz à baila a incapacidade subjetiva da excepta para bem conduzir o processo”.

Alega, por fim, que o cenário delineado aponta ruptura da imparcialidade do julgador, “anunciando um processo cujo fim pode ser antevisto”, não havendo igualdade na prestação jurisdicional, frente a induvidosa formação cognitiva antecipada acerca do fato que lhe foi posto para julgamento.

Assim, com esteio no art. 145, IV do Código de Processo Civil, requer o acolhimento do incidente processual e remessa dos autos ao substituto legal, decretando a nulidade dos atos já praticados pela Magistrada, em conformidade com o disposto no artigo 146, § 7º do códex processual.

A Magistrada/excepta rejeitou a suscitada suspeição, sob o fundamento de que antes de iniciar a audiência tratou de assuntos relativos à Vara que atua e outros processos que preside, e que jamais externou qualquer opinião acerca dos processos, ressaltando que o recebimento da inicial foi ato praticado pelo Magistrado Luís Aparecido Bortolucci Júnior, não por ela.

A Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio de sua Procuradora de Justiça –
Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, manifesta-se pela rejeição desta Exceção (Id n. 1884323)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O excipiente pretende, com base no artigo 145, IV, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da suspeição da Juíza de Direito da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, Dra.
Célia Regina Vidotti
.

Para tanto, alega imparcialidade e interesse da magistrada no julgamento do processo, em benefício de uma das partes, no caso, o Ministério Público.

A alegação é grave, conforme disposto no texto normativo (art. 145), capaz de acarretar a nulidade dos atos. Por isto, as alegações trazidas pelo excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis sobre os fatos alegados,
não se admitindo meras alegações sobre suposta parcialidade do juiz
, que é o que se constata no caso.

Conforme relatado, o excipiente ressalta que a parcialidade da magistrada teria se configurado quando ela teria atrasado em meia hora uma audiência, “a fim de tratar diretamente com o Promotor de Justiça” que, segundo informações, estava atrasado para o ato. Em outro ponto, frisa que desde o recebimento da inicial, a magistrada usou excesso de linguagem, desqualificou os argumentos defensivos e enalteceu/acolheu os acusatórios em nítida predisposição em julgar a causa em desfavor do excipiente ainda que inconsciente e/ou involuntariamente.

Verifica-se, pois, que são alegações totalmente subjetivas, decifradas numa percepção bastante defensiva, comum da irresignação de quem é parte ré num feito desta natureza.

No que tange à
comprovação
da suspeição, Humberto Theodoro Júnior ensina:

“(...) Por importar afastamento do magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até menosprezo à própria dignidade da justiça para acolhimento da exceção de suspeição
é indispensável prova induvidosa
(...).”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. vol. I, 34. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 341) (grifei)

Com efeito, os motivos arguidos pelo excipiente são aleatórios e não apresentam qualquer aparência de veracidade, de modo que não lhe assiste razão, porquanto, não se constata nenhuma das hipóteses do artigo acima mencionado e, tampouco qualquer prova que revele conduta parcial da magistrada, a ensejar a sua suspeição.

Como em exceções precedentes, todo o contexto apenas reforça que o excipiente utilizou-se deste instrumento processual com o subterfúgio de parcialidade judicial da magistrada excepta, em evidente interesse de estancar, a qualquer modo, a tramitação dos processos em que figura como réu.

Ademais, a decisão de recebimento da petição inicial, que segundo sustenta o excipiente, revela claramente a pré-disposição da magistrada para julgar a causa em seu desfavor, sequer foi por ela proferida, mas sim pelo magistrado Luís Aparecido Bortolussi Júnior, o que, por si só, demonstra quão combalidos estão os argumentos vazados na presente exceção.

Desta feita, releva-se importante lembrar ao excipiente que o inconformismo com decisões desfavoráveis proferidas pela excepta nas causas de seu interesse, que passou a ser uma constante no Judiciário, não enseja, por si, o impedimento ou suspeição da magistrada. Aliás, não dá guarida à procedência ou improcedência, o deferimento ou indeferimento dos pedidos, pois decisões jurídicas em desconforme com o interesse da parte é comum e decorre da aplicação das fontes do direito à questão apresentada em juízo, e nada têm a ver com a amizade ou inimizade dos operadores do Direito.

A propósito, a jurisprudência trilha no mesmo sentido, senão vejamos:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - DESCONCORDÂNCIA COM DECISÃO ANTERIOR - NÃO CONFIGURAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUIZ - PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL - INCIDENTE ARQUIVADO.

Somente o inconformismo com sentença desfavorável proferida em autos outros não é motivo suficiente para o afastamento do Magistrado, por suspeição
.” (ExcSusp, 107241/2010,
DES.LUIZ CARLOS DA COSTA
,
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data do Julgamento 28/02/2012, Data da publicação no DJE 23/03/2012) (grifei)

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - ARTIGO 135, INCISO IV, DO CPC - ALEGAÇÕES INFUNDADAS - PARCIALIDADE NÃO CONFIGURADA - ACONSELHAMENTO DO MAGISTRADO NÃO CONFIGURADO - EXCEÇÃO REJEITADA - ARQUIVAMENTO.

A orientação doutrinária e jurisprudencial pátrias dispõem que a arguição de suspeição do magistrado só tem cabimento nas hipóteses taxativamente elencadas no art. 135 do diploma processual civil.

Se não verificado a questão deduzida na exceção como enquadrável em uma das circunstâncias enumeradas no art. 135, do CPC, mas caracterizando-se mero inconformismo da excipiente com o teor da decisão exarada, deve a exceção ser rejeitada e arquivada.
” (ExcSusp, 80328/2010, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/12/2012, Data da publicação no DJE 15/01/2013)
(destaquei)

Por fim, não se pode perder de vista, parafraseando o Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Dr. Luiz Felipe Brasil Santos, que, para o excepto, é
“muito mais fácil acolher a exceção e se ‘livrar’ de um tormentoso processo, de dificílima condução”
, do que se manter à frente de feito com histórico tão pouco ortodoxo! No entanto, quando a fumaça de suspeição não vinga, sem que se observe qualquer indício de condução tendenciosa do feito, não há porque dar guarida a incidente infundado.

Com tais considerações, diante da ausência de elementos que possam colocar em dúvida a parcialidade da magistrada excepta, e em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a Exceção de Suspeição e determino o seu arquivamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020